Tribunal: TJBA
Processo: 8010446-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010446-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: NICOLE GEISE LIMA SANTIAGO DE SOUZA

Advogado(s)
:
João Gomes registrado(a) civilmente como JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TAXATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame: A Fundação Carlos Chagas opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação (e à do Estado da Bahia), mantendo a anulação da questão nº 33 da prova objetiva de Geografia do concurso público para Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, por extrapolação do conteúdo programático. A embargante alega omissão quanto à tese da "natureza intrínseca" do petróleo na matriz energética e busca a reapreciação do mérito.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão sobre a tese da "natureza intrínseca" do petróleo na matriz energética brasileira e se os embargos de declaração são a via adequada para rediscutir matéria já analisada e expressamente afastada.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita a sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e fundamentada. O acórdão embargado abordou de forma clara e pormenorizada a questão da taxatividade do conteúdo programático do edital, interpretando a enumeração das fontes de energia após dois-pontos (:) como um rol taxativo, o que explicitamente afastou a tese da "natureza intrínseca" do petróleo como justificativa para sua cobrança fora do rol. A decisão colegiada concluiu pela ilegalidade da questão por violação direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, configurando erro grosseiro. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado por esta via recursal, configurando o inconformismo da embargante mera tentativa de reexame de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e fundamentada em decisão colegiada, nem para manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada, devendo ser veiculados os vícios de omissão, obscuridade ou contradição estritamente previstos em lei."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, II, e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 80232861820218050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010446-59.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros e como apelada NICOLE GEISE LIMA SANTIAGO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, mantendo o acórdão anterior em sua integralidade.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08